Tribunal: STF
Processo: HC 239418
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar. 



      2. O Ministro Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Igor Camara de Araujo em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar. 



    Esta impetração foi distribuída à minha relatoria com fundamento no art. 77-D, caput, do RISTF, conforme certidão da Secretaria do Tribunal (doc. 4).



     Sucede, no entanto, que o impetrante aduz na Petição/STF nº 36447/2024 (doc. 5) que seria o caso de distribuição por prevenção da Ministra Carmen Lúcia. 



    Submeto, pois, esta impetração à apreciação da i. Presidência para que decida sobre o alegado na petição.” 



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “...Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Câmara de Araújo aponta como coator o Superior Tribunal Militar e tem como origem a Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012 (doc.2, fl.2). Impetrante suscita prevenção ao RHC nº 174.068 de relatoria da Sra. Ministra Cármen Lúcia. A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os seguintes processos, todos em nome do ora paciente: 



    1) RHC 174.068 – Livre distribuição em 8/8/2019, Rel.Sra..Min. Cármen Lúcia, não conhecido em 12/8/2019 e transitado em julgado em 27/8/2019. 



     2) HC 188.640 – Livre distribuição em 13/7/2020. Rel.Sr..Min. Luiz Fux, negado seguimento em 3/8/2020, agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma em 8/9/2020 e transitado em julgado em 29/9/2020 



    3) RHC 189.553 – Distribuído em 12/8/2020 ao Sr. Min Luiz Fux por prevenção ao HC 188.640, Substituição de relatoria (art.38 do RISTF) ao Sr. Min Dias Toffoli em 10/9/2020. Após o recorrente suscitar prevenção ao RHC 174.068 de relatoria da Sra. Ministra Cármen Lúcia, seguiu-se decisão da Presidência deste E. STF determinando a livre redistribuição (doc.24 do RHC 189.553), cabendo a relatoria, por sorteio, ao Sr. Ministro Dias Toffoli, liminar indeferida em 10/12/2020, negado seguimento em 14/10/2021 e transitado em julgado em 26/10/2021. 



      4) HC 191.984, HC 200.186, HC 204.906, HC 204.907– Todos distribuídos por prevenção ao Sr. Ministro Dias Toffoli na cadeia de prevenção inaugurada pelo RHC 189.553 e todos já transitados em julgado.



    5) HC 237.190 – Distribuído em 18/1/2024 ao Sr. Ministro dias Toffoli por prevenção ao RHC 189.553, negado seguimento em 20/2/2024, constando ainda em tramitação (agravo regimental concluso ao relator). 



    6) HC 238.443 – Distribuído em 4/3/2024 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao RHC 189.553, negado seguimento em 7/3/2024, agravo regimental não provido pela E. 2ª Turma do STF, constando ainda em tramitação. 



    [...]”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo os mesmos procedimentos criminais que foram objeto (entre outras impetrações) do RHC 189.553, distribuído e julgado pelo Ministro Dias Toffoli, recentemente. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Dias Toffoli. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente